Tribunal: TJDFT
Processo: 0709050-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: reclamação criminal. violência doméstica e familiar contra a mulher. indeferimento de medidas protetivas de urgência. ausência de motivação de gênero. ausência de risco concreto e atual. decisão fundamentada. reclamação improcedente.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal com pedido liminar contra decisão que indeferiu pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em favor da ofendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência violou o ordenamento jurídico ao deixar de reconhecer a situação de violência doméstica com base na inexistência de motivação de gênero e risco atual à integridade da ofendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a decisão reclamada está devidamente fundamentada e amparada em elementos dos autos, afasta-se a alegação de erro de procedimento.
4. A aplicação das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha exige demonstração de motivação de gênero na conduta do suposto agressor, além de situação atual de risco à integridade da ofendida.
5. Como o conflito relatado pela reclamante possui natureza patrimonial, sem indícios suficientes de reiterada conduta violenta com base no gênero, mantem-se a decisão recorrida.
6. A ausência de demonstração de risco concreto, atual e motivado pela condição de mulher da reclamante inviabiliza a concessão das medidas protetivas.
7. Não constatado erro de procedimento que enseje a procedência da reclamação criminal, nos termos do art. 232 do RITJDFT, mantem-se o ato impugnado.
IV. DISPOSITIVO
8. Reclamação improcedente.